Tribunal: CARF
Processo: 13888.003883/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003883/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ PEDRO LEITE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. PENSÃO.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, anos-
calendário 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, em virtude de glosa de: a) dedução indevida de previdência oficial
(2003); b) dedução indevida de dependente (2005 e 2006); c) dedução indevida de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003883/2008-89
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003883/2008-89

médicas (2003, 2005 e 2006); d) dedução indevida de pensão judicial (2003, 2004, 2005 e 2006);
e e) dedução indevida de despesa com instrução (2003 e 2005).
O Contribuinte apresentou a impugnação (fl. 71), alegando, em síntese, não ter
como arcar com o pagamento do crédito tributário constituído, e busca a revisão dos cálculos.
Trouxe documentos juntados às fls. 72/189.
A DRJ/SPOII julgou o lançamento procedente em parte, conforme Acórdão 17-
29.817, fls. 191/200, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DEDUÇÃO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Tratando-se de Contribuição obrigatória, prevista constitucionalmente, os valores de
contribuição comprovados serão deduzidos de oficio.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
O contribuinte que paga pensão judicial para os filhos que ficaram sob a guarda do ex-
cônjuge não pode, para fins de apuração da base de cálculo do imposto devido, deduzir
os valores relativos a dependentes, quando estes se referirem àqueles filhos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas necessitam de comprovação documental.
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte, apenas os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1°, 2° e 3° graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte de seus dependentes,
devidamente comprovados, podem ser considerados como dedução para efeitos de
apuração da base cálculo do imposto de renda, ressalvado o caso em que exista pensão
judicial. Nessa situação, para fazer jus à dedução, o contribuinte precisa provar,
também, que a despesa consta de Acordo Judicial Homologado.
Lançamento Procedente em Parte
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que:
a) Restou comprovada a retenção de previdência oficial de R$ 2.469,98, ano-
calendário 2003, sendo restabelecida a dedução.
b) Diante da ausência de elementos no sentido de que a guarda tenha restado
estipulada ao Impugnante ou que exista estipulação no Acordo Judicial relativa ao pagamento de
outras importâncias, além da pensão alimentícia, e considerando as provas dos autos, mantida a
glosa de dependentes efetuada pela Autoridade Fiscal para os dois anos-calendário 2005 e 2006.
c) Foram comprovadas parte das despesas médicas, sendo aceitos os valores que
constaram dos comprovantes de rendimentos e os pagos à fisioterapeuta Luciana Di Hipólito,
mantendo-se a glosa no valor de R$ 100,00 no ano-calendário 2003 e no valor de R$ 5.042,94 no
ano-calendário 2006. Restabelecida integralmente a dedução no ano-calendário 2005.
Assim, à luz da legislação de regência da matéria, as despesas médicas passíveis de
serem dedutíveis são as constantes do quadro abaixo. (grifo nosso)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003883/2008-89

FATO
GERADOR
Valor glosado no
AI
Valor
comprovado
Valor glosado
após
julgamento
31/12/2003
R$ 13.630,86
R$ 13.530,86
R$ 100,00
31/12/2005
R$ 14.740,00
R$ 16.677,24 -
31/12/2006
R$ 18.400,00
R$ 13.357,06 R$ 5.042,94

d) Quanto à glosa de valores pagos a título de pensão alimentícia, foi mantida a
glosa de pensão alimentícia por conta das filhas Carolina e Lígia (por falta de decisão judicial),
restituídos os valores por conta do acordo judicial relativo ao filho Pedro Leonardo. Mantida a
glosa nos seguintes valores e anos calendário: R$ 26.620,00 em 2003, R$ 22.951,84 em 2004,
R$ 18.196,22 em 2005 e R$ 18.979,96 em 2006.
No que toca às filhas de Nilmara, não restou comprovada a existência de acordo judicial
relativo ao pagamento de pensão alimentícia.
[...]
Considerada a legislação que cerca o tema, acima reproduzida, é de se manter a glosa à
dedução de pensão alimentícia por conta das filhas Carolina e Lígia", 'restituídos os
valores por conta do acordo judicial referido, relativo ao varão Pedro Leonardo,
conforme abaixo indicado: (grifo nosso)
FATO
GERADOR
Valor glosado no
AI
Despesa
Dedutível
Valor glosado
após julgamento
31/12/2003
R$ 33.147,27
R$ 6.527,27
R$ 26.620,00
31/12/2004
R$ 30.341,94
R$ 7.390,10
R$ 22.951,84
31/12/2005
R$ 25.560,27
R$ 7.364,05
R$ 18.196,22
31/12/2006
R$ 24.979,29
R$ 5.999,33
R$ 18.979,96
[...]
Segundo a instrução, o Acordo Judicial (42/45) que estipulou pagamento a título de
pensão alimentícia para Pedro fixou alimentos de 10% dos vencimentos líquidos
auferidos pelo Impugnante. Nada mais restou acordado.
Deste modo, somente nos cabe acolher e manter a glosa efetuada pela Autoridade
Fiscal.

e) Mantida a glosa da dedução indevida de despesa com instrução, anos-
calendário 2003 e 2005.
Vê-se, portanto, que foram inteiramente mantidas as glosas relativas à dedução
indevida de dependente e com instrução. Foram retificadas as glosas de despesas médicas e
pensão alimentícia. Foi excluída a glosa relativa à previdência oficial.
Cientificado do Acórdão em 25/2/09 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 203), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/3/09, fls. 204/205, no qual solicita um reexame
das glosas de despesas efetuadas por entender que as despesas são legítimas, por serem despesas
decorrentes de pensões de filhos conforme processos judiciais no 1945/07 e 1389/98, arquivados
em Jundiaí. Pede que sejam aceitos os recibos da fisioterapeuta. Diz que também estão
justificadas as despesas com instrução. Juntou documentos às fls. 223/297 - comprovantes de
rendimentos, comprovantes de depósitos bancários e recibos onde o favorecido era Nilmara
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003883/2008-89

Sonia Gonçalves (mãe das filhas Carolina e Lígia), Lígia Maria Leite e Silva, Carolina Leite da
Silva e Claudete Silvana, os mesmos já apresentados com a impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003883/2008-89

[...]
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
[...]
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

O contribuinte alega que paga pensão alimentícia às filhas Lígia Maria Leite e
Silva e Carolina Leite da Silva, juntando comprovantes de depósitos e recibos, contudo não junta
aos autos cópia da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente capaz de comprovar a
determinação para tal.
Sem conhecimento das decisões judiciais não é possível para a fiscalização ou
julgador administrativo confirmar a obrigatoriedade do pagamento da pensão, o quanto devido,
se há determinação para outros pagamentos além da pensão, como por exemplo, para educação
ou despesas médicas.
Uma vez que o contribuinte não tem a guarda das filhas, não é possível deduzir os
valores relativos aos dependentes, bem como as despesas com instrução ou médicas deles, salvo
se houver determinação judicial nesse sentido, a qual não foi apresentada.
Sendo assim, correta a glosa efetuada pela fiscalização dos valores declarados
como pagos a título de pensão alimentícia para as filhas Lígia e Carolina, valores com
dependentes e despesas com instrução.
Quanto aos valores comprovados de pensão alimentícia pagos ao filho Pedro
Leonardo, tais deduções já foram restabelecidas no acórdão recorrido.
Quanto aos valores pagos a título de despesas médicas, conforme relatado, na
decisão recorrida considerou-se comprovadas parte das despesas médicas, sendo aceitos os
valores que constaram dos comprovantes de rendimentos e os pagos à fisioterapeuta Luciana Di
Hipólito, mantendo-se a glosa no valor de R$ 100,00 no ano-calendário 2003 e no valor de R$
5.042,94 no ano-calendário 2006. Restabelecida integralmente a dedução no ano-calendário
2005.
O valor mantido de R$ 100,00 no ano-calendário 2003 deve-se à diferença
encontrada entre o valor declarado como pago à fisioterapeuta de R$ 11.500,00 e o somatório
dos recibos apresentados às fls. 115/117 que totalizam R$ 11.400,00.
No ano-calendário 2006, manteve-se a glosa do valor pago a C.O. Pizzo Guston,
no valor de R$ 7.000,00, pois não foi apresentado o recibo de referida despesa (à fl. 171 o
contribuinte cita os documentos juntados à defesa – não há menção a C.O. Pizzo Guston). A DRJ
considerou comprovadas as despesas com a fisioterapeuta no valor de R$ 11.400,00 e com a
Unimed no valor de R$ 1.957,06. Acontece, que esta última não foi glosada pela fiscalização
(quadro de fl. 53), sendo equivocadamente considerada pela DRJ. Desta forma, o valor pago à
Unimed (não glosado) acabou reduzindo o valor da glosa em 2006 que deveria ser de R$
7.000,00 e, no entanto, foi de R$ 5.042,94 (R$ 7.000,00 - R$ 1.957,06), favorecendo o
contribuinte.
Não foi apresentado nenhum documento adicional no recurso capaz de comprovar
deduções além das já consideradas comprovadas no acórdão recorrido.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.717 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003883/2008-89

Desta forma, não há elementos adicionais apresentados no recurso capazes de
infirmar a autuação, com as correções promovidas no acórdão de impugnação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital